Tribunal: TJSP
Processo: 1009029-23.2019.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de fornecimento de vaga em UTI – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor pretendendo o reconhecimento da responsabilidade do Município, bem como a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual – Ente municipal que não possui UTI especializada em

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de fornecimento de vaga em UTI – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor pretendendo o reconhecimento da responsabilidade do Município, bem como a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual – Ente municipal que não possui UTI especializada em neurocirurgia – Procedeu-se com o adequado tratamento e encaminhamento, com a inserção no sistema CROSS – Omissão que não se verifica – Condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual – Impossibilidade - Confusão entre credor e devedor da verba – Súmula 421 e REsp repetitivo no 1.108.013 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recursos desprovidos.